Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-57.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME - CNPJ: 22.798.467/0001-61 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI - CPF: 010.050.181-89 (APELANTE), HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI - CPF: 002.835.581-48 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 – DESCONTO DE DUPLICATAS EM DUPLICIDADE – INOCORRÊNCIA – PARCELAS DE VALORES IGUAIS RELACIONADAS A UMA MESMA COMPRA - DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de modo que a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Não se evidencia a duplicidade de cobrança, porquanto a identidade de valores lançados como descontos na conta dos embargantes se refere a parcelas diversas de uma mesma compra, cujo recebimento lhes foi antecipado, por força da operação de descontos de recebíveis ajustada pelas partes, mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancária, alicerçadora da ação de execução.

Portanto, sem que tenha sido demonstrado qualquer vício, os documentos colacionados aos autos e os cálculos apresentados pelo credor constituem documentos são aptos a revestir de liquidez, certeza e exigibilidade o título executivo, circunstância que enseja a rejeição dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Humberto Fabian de Brittes e Outros
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos em face
Sicredi Ouro Verde MT.
Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, a inexequibilidade do título, em razão da ausência de certeza e liquidez, tendo em vista a falta de juntada das duplicatas ensejadoras dos borderôs cobrados.

Dizem que perceberam movimentações estranhas na conta corrente da empresa, provenientes dos borderôs B612319529, B612319960, B612320519 e B612321060, que resultaram num saldo devedor indevido, que, por sua vez, deu origem à dívida executada.

Assevera que ocorreu o lançamento de duplicadas em duplicidade, provocada por falha no sistema noticiada pela instituição financeira, ocasionando a cobrança em duplicidade.

Por fim, sustenta que a ação não preenche os requisitos legais, ausência de juntada de documentos indispensáveis para comprovar a certeza e liquidez da dívida, pugnando, ao final, pela procedência dos embargos opostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam que a cédula de crédito bancário executada carece de exequibilidade, por falta do requisito da certeza, inerente aos títulos de crédito.

Para tanto, alegam que a instituição financeira deixou de juntar as notas promissórias relacionadas aos borderôs, alicerçadores da dívida representada pela Cédula de Crédito executada, em flagrante violação a dispositivo contratual, culminando, assim, na falta de certeza – requisito indispensável para conferir exequibilidade ao título de crédito, notadamente em razão da constatação da cobrança em duplicidade de notas promissórias.

A despeito dos argumentos lançados, não merecem prosperar a irresignação recursal.

No julgamento do REsp n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza.

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013.)

No voto condutor do aresto, o relator do recurso, Ministro Luis Felipe Salomão, explicou que, diante da inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo.

Nesse contexto, impende aquilatar, no caso concreto, se a cédula reúne os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Acerca da matéria, assim preceitua o artigo 28 da Lei no 10.931/2004:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§2°. (...)

II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de macular a exequibilidade do título, porquanto as memórias discriminadas de cálculo juntada pelo credor na ação de execução, notadamente em relação aos borderôs impugnados (B61232106-0 e B61232051-9), demonstram, de forma clara e didática, os valores liberados, os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações efetivadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Como se não bastasse, a despeito da insistência dos embargantes, também não se evidencia a propalada cobrança em duplicidade, porquanto as notas fiscais, relacionadas às vendas por eles efetivadas, estão a apontar o parcelamento das compras em valores iguais, mediante a emissão de duplicatas com numeração e data de vencimento diversas para cada uma das parcelas, a exemplo do que se denota dos documentos juntados ao id. 151572669 - Pág. 11 e ao id. 151572669 - Pág. 4 (fls. 177 e 184).

Assim, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a identidade de valores, lançados como descontos na conta dos embargantes, refere-se a parcelas diversas de uma mesma compra, cujo recebimento lhes foi antecipado, por força da operação de descontos de recebíveis ajustada pelas partes, mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancária, alicerçadora da ação de execução.

Portanto, sem que tenha sido demonstrado qualquer vício, os documentos colacionados aos autos e os cálculos apresentados pelo credor constituem documentos são aptos a revestir de liquidez, certeza e exigibilidade o título executivo, circunstância que enseja a rejeição dos embargos à execução.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023